Tribunal: TJES
Processo: 5002300-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002300-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH OLIVEIRA ALVES e outros
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER EM PARTE do recurso interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Por sua vez, CONHECER DO RECURSO interposto por ELIZABETH OLIVEIRA ALVES e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002300-43.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:
ELIZABETH OLIVEIRA ALVES

RECORRIDO/RECORRENTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE COBRANÇAS NÃO RECONHECIDO PELA CREDORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZABETH OLIVEIRA ALVES
em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de Novembro/2021, Dezembro/2021 e Janeiro/2022, mas estas não foram reconhecidas pela requerida, posteriormente negativando o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedentes os pedidos autorais
para determinar a retirada da inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito do BANCO LOSANGO, determinando, assim, a cessação de qualquer cobrança referente ao mesmo. Outrossim, condeno o réu, a pagar à parte autora a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3487156, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado na pretensão de que aquela seja reformada.

A requerente argumenta em suas razões recursais pela majoração do
quantum
arbitrado em danos morais. Já a requerida argumenta nas razões do seu recurso pela inexistência de defeito na prestação do serviço, pela desnecessidade de comunicar o autor sobre a negativação, pela impossibilidade da declaração de inexigibilidade do débito, pela ausência de danos morais e, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado na indenização de danos morais

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO parte do Recurso Inominado interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 3487166) o recorrente, nos tópicos “DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO”, “DA DESNECESSIDADE DE O BANCO-RÉU COMUNICAR O AUTOR SOBRE A INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS”, “DA AUSENCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” e “DOS JUROS DE MORA”, transcreve
ipsis literis
os argumentos expostos em sede de contestação.

Tratam-se de argumentos genéricos, com algumas citações jurisprudenciais, que não se prestam por verticalizar a questão e atacar os fundamentos da sentença. O tópico “DOS JUROS DE MORA” ainda, mostra a incoerência da peça recursal, uma vez que os fundamentos expostos neste tópico, repetições daquilo que foi escrito em contestação, pedem o que já foi corretamente decidido, uma vez que o magistrado de piso expôs que os danos morais serão “corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juiz
a quo
, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Quanto ao mérito do referido recurso, no que pese à diminuição do valor da condenação em danos morais e a alegação de enriquecimento ilícito, entendo que estes argumentos não merecem prosperar, vez que entendo correto o valor arbitrado em sentença, não havendo motivos para minoração ou, ainda, majoração do mesmo, como irei explicar posteriormente.

No que se refere ao Recurso Inominado interposto por ELIZABETH OLIVEIRA ALVES (ID nº 3487163), conheço do recurso, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à ELIZABETH OLIVEIRA ALVES, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e em análise ao recurso interposto, entendo que a sentença vergastada não merece reforma, devendo ser negado o provimento das peças recursais.

A discussão proposta pela peça recursal cinge-se sobre a majoração do valor definido pelo juiz sentenciante para a indenização de danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$4.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, CONHEÇO DO RECURSO interposto por ELIZABETH OLIVEIRA ALVES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)